Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-68.2018.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-68.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN - CPF: 380.057.781-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO - CPF: 536.027.491-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.

II – É dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal.

III - Tendo a parte protestado pela produção de prova oral, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, a ausência de deferimento/oportunização a se realizar audiência de instrução, torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001712-68.2018.8.11.0010 interposto por ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS NETO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 128814639, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, com lastro no artigo 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Em suma, aduz a recorrente em apelação sob o ID 128814643, preliminarmente, de afronta/cerceamento ao direito de defesa com o julgamento antecipado da lide realizado pelo juízo a quo, alegando que quando for desnecessária a realização de outros atos processuais para instrução probatória, em razão suficiência de todos os elementos até então produzidos, para uma decisão definitiva acerca dos fatos alegados pela parte, poderá haver o julgamento antecipado da lide, mas ao caso, o juízo singular ignorou o pedido de realização de audiência de instrução (Id. 29952763), entendendo ser cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 355, inciso I, do Código de Processo Civil, proferindo sentença, a qual julgou improcedentes os pedido da Inicial.

Que o houve tolhimento do direito da parte produzir provas, assim o decisum não merece prosperar, devendo a sentença ser anulada, retornando os autos para o juízo de origem para a realização da audiência de instrução, e viabilizando assim o exercício da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurado.

No mérito aduziu ser obrigação do adquirente/requerido comunicar aos órgãos de trânsito a transferência da motocicleta, diligenciando no sentido de obter novo CRV no prazo de 30 dias. E que o apelado não providenciou a transferência da documentação e muito menos a comunicação aos departamentos de trânsito competentes, circulando, pois, de forma irregular o veículo, por absoluta desídia do apelado.

Requer a reforma da decisão, para que seja o apelado compelido a promover a imediata transferência do veículo para seu nome, regularizando a documentação do mesmo, nos moldes legais, sob pena de multa diária, nos moldes do art. 536, 1º do CPC.

Contrarrazões sob o ID 128814647 pugna desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ISABEL MARIA DE SOUSA ABUCHAIN, doravante denominada recorrente, em desfavor da JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO e DETRAN-MT doravante denominados recorridos.

Funda-se a ação de obrigação de fazer em desfavor de José Bezerra e DETRAN/MT a obrigar o segundo demandado em promover a transferência do veículo para o primeiro réu. Para tanto, aduziu que em 10/12/2012 vendeu para o primeiro requerido um veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille EX, placa JYH 2455, chassi 9BD146018W5991628, renavan 69799266, contudo, o demandado/adquirente não formalizou a transferência do veículo para seu nome, e que por tal razão vem sofrendo as imputações dos encargos sobre o veículo.

Em contestação o requerido arguiu eventual responsabilidade solidária da vendedora do veículo em comunicar a transferência aos órgãos competentes. Requereu a improcedência da ação.

Já o Detran/MT contestou a causa com a arguição de reconhecimento da ilegitimidade passiva na causa.

O juiz a quo JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, com lastro no artigo 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC/15).

A tese recursal, preliminarmente funda-se na afirmação de que a sentença recorrida, por seu juízo sentenciante, não respeitou pedido da parte de produzir provas com a realização de audiência de instrução, o que lhe cerceou o direito de defesa, e em seu mérito contra argumentou os fundamentos da sentença que por força legal, é obrigação do adquirente comunicar aos órgãos de trânsito a transferência da motocicleta, diligenciando no sentido de obter novo CRV no prazo de 30 dias, situação esta não observada pelo juízo a quo que indeferiu seus pedidos da inicial.

Pois bem, a despeito do pedido de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, para apurar situação se de fato houve a formalização de contrato verbal de compra e venda de automóvel Fiat/Uno Mille EX, placa JYH 2455, chassi 9BD146018W5991628, renavan 69799266 entre as partes, é condição de suma importância á parte autora/recorrente a comprovar seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I do CPC.

Em outras palavras, é de total e necessária oportunidade à parte que pretenda produzir provas de cunho verbal, no caso o contrato de compra e venda, a consubstanciar em seu direito de comprovar ser a parte requerida a legítima a figurar no polo passivo da ação, além do deslinde dos fatos que se desenrolam após o fato da entrega do bem ao seu comprador.

Corroborando a melhor deslinde da causa em que a recorrente busca com a interposição de recurso é de ter melhor sorte a reforma decisum que outrora decidiu/fundamentou que: “Não há nos autos qualquer documento que comprove sequer a venda do bem ao requerido. Logo, não estando o requerido na posse do veículo, torna-se inviável a procedência do pedido de obrigação de fazer, pois a ele não compete realizar a transferência de bem que está em posse de terceiro”(sic).

Por esta razão tenho que são situações relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que, deve ser visto, em face desta situação, a aplicação da responsabilidade/obrigação de fazer ao real e comprovado adquirente do veículo.

Desta forma, residem fatos relevantes e pertinentes requeridos no processo que, em tese, podem ser aptas a modificações da sentença proferida sem estas cautelas legais. Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo no processo, isto é, impingir responsabilidade ao autor pelos prejuízos ocorridos pelo adquirente/comprador.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa entende-se como a forma que o litigante possui em usar todos os meios legais, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance, a seu favor em deslinde da causa.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo vejo esta situação trazida no seara recursal, tendo a parte protestado pela produção de prova oral, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, a ausência de deferimento/oportunização a se realizar audiência de instrução, torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

É o caso. Entendo imprescindível a realização de prova oral a se definir do contornos realizados entre as partes, de eventual pactuação verbal de compra e venda verbal, e se for o caso, o deferimento de outras provas, ao talante do julgador de primeiro grau.

Com estes argumentos, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova técnica pretendida pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022